Tribunal: TJSP
Processo: 2173784-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Determinação para a parte emendar a inicial. Cumulação do pedido de rescisão contratual que não poderia vir cumulado com o de reintegração de posse. Efeito suspensivo concedido. Ausência de contrarrazões. Cumulação possível. Necessidade de a empresa obter, primeiro, a rescisão e, em decorrência, obter o decreto de reintegração de posse. Agravo de instrumento provido.